Tribunal: TJSP
Processo: 1002461-49.2017.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
R – Sentença que analisou matéria estranha ao pedido e causa de pedir, condenando a ré ao pagamento de indenização por invalidez permanente, não pleiteada na exordial – Decisão "extra petita" – Violação ao disposto nos arts. 141 e 492 do CPC – Anulação da sentença – Julgamento de mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, II, CPC – DEVER DE INDENIZAR – Validade da documentação apresentada para corroborar o pedido indenizatório – Não demonstração, pela ré, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, em desconformidade com o artigo 373, inc. II, do CPC – Necessidade de indenizar as despesas médicas e suplementares devidamente comprovadas, nos termos do art. 3o, inc. III, da Lei no 6.194/74 – DANOS MORAIS – Não configurados – Ausência de demonstração de que a conduta da ré tenha ensejado ofensa intensa e duradoura ao comportamento psicológico da demandante ou a direitos personalíssimos – Não restou comprovada situação de sofrimento ou humilhação, justificadora da compensação – Tendo em vista que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, impõe-se a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, CPC – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002461-49.2017.8.26.0642; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Ubatuba - 2a Vara; Data do Julgamento: 07/01/2020; Data de Registro: 07/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Hugo Crepaldi

Comarca:

Ubatuba

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/01/2020

Data de publicação:

07/01/2020

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (DPVAT) – REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTAR – Sentença que analisou matéria estranha ao pedido e causa de pedir, condenando a ré ao pagamento de indenização por invalidez permanente, não pleiteada na exordial – Decisão "extra petita" – Violação ao disposto nos arts. 141 e 492 do CPC – Anulação

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (DPVAT) – REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTAR – Sentença que analisou matéria estranha ao pedido e causa de pedir, condenando a ré ao pagamento de indenização por invalidez permanente, não pleiteada na exordial – Decisão "extra petita" – Violação ao disposto nos arts. 141 e 492 do CPC – Anulação da sentença – Julgamento de mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, II, CPC – DEVER DE INDENIZAR – Validade da documentação apresentada para corroborar o pedido indenizatório – Não demonstração, pela ré, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, em desconformidade com o artigo 373, inc. II, do CPC – Necessidade de indenizar as despesas médicas e suplementares devidamente comprovadas, nos termos do art. 3o, inc. III, da Lei no 6.194/74 – DANOS MORAIS – Não configurados – Ausência de demonstração de que a conduta da ré tenha ensejado ofensa intensa e duradoura ao comportamento psicológico da demandante ou a direitos personalíssimos – Não restou comprovada situação de sofrimento ou humilhação, justificadora da compensação – Tendo em vista que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, impõe-se a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, CPC – Recurso parcialmente provido.